Tribunal: TJSP
Processo: 1009495-11.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Danos morais. Indenização. Corpo cabalmente identificado, mas sepultado sem prévia comunicação à família. Morte natural, em bairro da zona rural de São José do Rio Preto, em casa, para onde havia se mudado há uma semana e residia sozinho. Pais e demais irmãos falecidos. Um único irmão vivo, que residia na parte urbana do Município, cuja existência era desconhecida no local de

Ementa:
APELAÇÃO. Danos morais. Indenização. Corpo cabalmente identificado, mas sepultado sem prévia comunicação à família. Morte natural, em bairro da zona rural de São José do Rio Preto, em casa, para onde havia se mudado há uma semana e residia sozinho. Pais e demais irmãos falecidos. Um único irmão vivo, que residia na parte urbana do Município, cuja existência era desconhecida no local de residência do extinto. Encontro do cadáver comunicado à polícia dois dias depois do óbito, exame necroscópico feito no mesmo dia, já com processo de decomposição em curso. Razões sanitárias demandavam sepultamento imediato. Registros públicos em nome do falecido que de regra não identificariam esse único irmão ainda vivo. Município de porte e população significativos. Não identificada falha na ação estatal de permitir o sepultamento sem antes localizar e comunicar esse irmão, cuja existência os registros públicos em nome do falecido não haveriam de acusar. Provido o recurso do Estado, para julgar improcedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em doze por cento do valor atualizado da causa, histórico de cinquenta mil reais, observado o benefício da gratuidade. Prejudicado o recurso do autor, por elevar o valor da indenização.